Tribunal: TJBA
Processo: 8034299-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034299-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): MARIANA BOTINI DE SOUZA, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO AGRAVADO: Conselho Municipal de Cultura do Município de Ilhéus e outros Advogado(s):MARCELLE PAULA ALMEIDA SANTOS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. LIMINAR COM EFEITO SATISFATIVO. ESGOTAMENTO DO PRAZO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. MEDIDA LIMINAR REVOGADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus, proferida nos autos do mandado de segurança coletivo n.º 8013694-27.2024.8.05.0103, impetrado pelo Conselho Municipal de Cultura de Ilhéus. A decisão agravada deferiu liminar para determinar ao Município de Ilhéus o pagamento, em 48 horas, dos valores devidos a fazedores de cultura habilitados nos Editais n.º 01 a 04/2024, com base na Lei Complementar n.º 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), sob pena de multa diária e autorização para bloqueio judicial de verbas públicas no valor de R$ 1.617.657,03. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da liminar no mandado de segurança coletivo após o encerramento do prazo legal para execução dos recursos da Lei Paulo Gustavo; (ii) analisar a legalidade da determinação de bloqueio judicial de verbas públicas por meio de medida liminar com efeito satisfativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O perigo da demora, requisito essencial à concessão da tutela liminar, não se configura quando a medida é proferida após o esgotamento do prazo legal para a prática do ato supostamente omitido pela autoridade coatora, especialmente no caso concreto, em que a decisão foi proferida mais de cinco meses após o término do prazo legal de execução dos recursos (31/12/2024), previsto no art. 22 da Lei Complementar n.º 195/2022. 4. A liminar concedida esgota o objeto da ação, em violação ao disposto no art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/1992, pois determinou diretamente o pagamento integral dos valores a todos os beneficiários habilitados, não preservando a possibilidade de reversão da medida. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais veda a concessão de medidas liminares contra o Poder Público que tenham natureza satisfativa irreversível, especialmente em hipóteses que envolvem pagamento de valores. 6. A omissão do impetrante em acionar o plantão judiciário de primeiro grau durante o recesso forense, apesar de ter ajuizado o mandado de segurança em 29/12/2024, compromete a alegação de urgência e reforça a ausência do perigo da demora. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. Medida liminar revogada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; Lei n.º 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei n.º 9.494/1997, art. 2º-B; Lei Complementar n.º 195/2022, art. 22; CPC, art. 300, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AgInst n.º 8031716-25.2022.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 14.02.2023; TJ-MG, AgInst n.º 1.0000.24.189596-0/001, Rel. Des. Jair Varão, j. 18.07.2024; TJ-PR. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo de instrumento nº 8034299-75.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ILHÉUS e como agravado o CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE ILHÉUS. Acordam os(as) Senhores(as) Magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239